Tribunal: CARF
Processo: 13433.720017/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720017/2005-51
ACÓRDÃO
1001-003.507 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/06/2008
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, de modo que cabe ao Sujeito Passivo
apresentar os documentos necessários à sua devida comprovação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Ricardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.507 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720017/2005-51
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 11-30.446 proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação
apresentada, consoante a ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2003
IMPUGNAÇAO. ONUS DA PROVA. As alegações apresentadas na impugnação
devem vir acompanhadas das provas documentais correspondentes, sob risco de
impedir sua apreciação pelo julgador administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ ` Ano-calendário:
2003 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se o contribuinte
possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja
comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo do lucro real
apurado.
O Sujeito Passivo apresentou as Declarações de Compensação - PERDCOMPS,
constantes das folhas 01 a 442, por meio das quais pretende compensar diversos débitos com
créditos provenientes do saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2003, no valor de
R$ 231.849,04, na 1” PERDCOMP, e R$ 231.848,65, nas demais.
Segundo o despacho decisório NURAC n° 060/2010, fls 739/742, de 26/O2/2010,
proferido pela DRF/Mossoró, não foi homologada a compensação pleiteada, tendo em vista
inexistência de saldo negativo a compensar.
A inexistência do saldo teve como fundamento o não atendimento pela requerente
às exigências estabelecidas nas intimações, consoante dispõe a IN SRF n° 460/2004, que em seu
art. 4° determina que o reconhecimento de direito creditório está condicionado a apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito exigidos pela autoridade da RFB.
De acordo com esse mesmo despacho, a Queiroz Galvão Alimentos foi intimada (fls.
500 e 504) a retificar sua DIPJ do exercício de 2004, de maneira que os valores de receitas
financeiras, retenções na fonte e saldo negativo de IRPJ apresentassem seus reais valores, uma vez
que na DIPJ/2004, ficha l2A, linha 19, o imposto de renda a pagar encontra- se zerado (fi. 502) e,
também, na mesma ficha, mas na linha 13, inexiste informação de imposto retido na fonte,
enquanto, o sistema SIEF DIRF informa existência de um total de R$ 1.159.246,01 (Receitas
Financeiras), com retenção na fonte de R$ 231.848,67 (folhas 505 a 507), e a DIPJ, ficha 06A, linha
24 (outras receitas financeiras), consta um total de RS 2.462.566,71.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade, mas foi
julgada improcedente, razão pela qual apresentou recurso voluntário alegando, em suma:
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.507 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720017/2005-51
3
a) da leitura da decisão ora recorrida, depreende-se que a Delegacia de
Julgamento sustenta sua posição em dois alicerces, quais sejam: (i) ausência de
comprovação da composição do valor indicado na linha 24, da ficha 06A (outras
receitas financeira), da DIPJ 2003/2004, no montante total de R$ 2.462.566,71
(dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis
reais e setenta e um centavos); e que (ii) não teria a Recorrente sanado a dúvida
quanto à informação que constaria na intimação de fls. 500, segundo a qual
sistemas da RFB indicariam que a Recorrente teria obtido receitas financeiras,
durante o ano calendário de 2003, na ordem de R$ 3.043.354,92 (três milhões,
quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois
centavos), com retenção na fonte de R$ 605.705,11 (seiscentos e cinco mil,
setecentos e cinco reais e onze centavos);
b) o que importa para deslinde do presente caso, na verdade, é a comprovação
material do montante declarado como pago pela Recorrente a título de IRRF, no
ano calendário de 2003, crédito esse que, uma vez incluído na apuração do
lucro real, importa em saldo negativo de IRPJ, exatamente o objeto das
Per/Dcomps não homologadas, no total de R$ 231.848,65 (duzentos e trinta e
um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos);
c) a liquidez e certeza desse crédito restaram comprovadas na manifestação de
inconformidade, mediante a juntada dos informes de rendimentos emitidos
pelas instituições financeiras (fontes pagadoras), planilha de composição e razão
analítico.
d) pode-se dizer que essa informação seria até inconteste, já que a própria
autoridade fiscal autuante afirmou que, ao consultar o SIEF DIRF, "verificou-se a
existência de um total de R$ 1.159.246,01 de receitas financeiras, com retenção
na fonte de R$ 231.848,67 (fls. 505 a 507)";
e) tem-se que o equívoco no preenchimento da DIPJ se limitou à inserção de valor
igual a zero na linha 13, da ficha 12A, prontamente corrigido com a
apresentação da via física retificada da DIPJ, que acompanhou a manifestação
de inconformidade;
f) como não podia enviar a DIPJ retificadora digitalmente, já que estava sob
fiscalização, como ainda não pode atualmente em razão do decurso do prazo
prescricional, teve a Recorrente que apresentar a aludida via física;
g) Não obstante a comprovação da origem do crédito, com a juntada dos informes
de rendimentos e razão analítico, e, consequentemente, com o esclarecimento
do equívoco no preenchimento da DIPJ, a Delegacia de Julgamento entendeu
por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, por argumentos
que, vale repetir, não influenciam na certeza e liquidez do crédito declarado;
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.507 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720017/2005-51
4
h) É de se dizer, contudo, que, quanto à composição dos valores indicados na linha
24, ficha 6A, no total de R$ 2.462.566,71 (dois milhões, quatrocentos e sessenta
e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), a
Recorrente apresentou, com a manifestação de inconformidade, planilha
explicativa, com o detalhamento do montante, comprovando-o através dos
lançamentos efetuados no razão.;
i) A Recorrente consignou na manifestação de inconformidade que o valor
indicado na ficha../ 06A, linha 24, da DIPJ 2004, objeto de indagação do ilustre
AFRFB no termo de intimação 073/2010, equivale à soma total das receitas
financeiras da Recorrente, auferidas no ano- calendário de 2003, conforme
razão analítico (incluindo juros recebidos e descontos obtidos e deduzido 0
PIS/COFINS incidente sobre receitas financeiras), sendo que R$ 1.159.246,01
(um milhão, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e um
centavo) sofreram retenção na fonte, e R$ 1.159.046,53 (um milhão, cento e
cinquenta e nove mil, quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) não
sofreram retenção, vez que não foram resgatados conforme planilha de
composição e comprovantes que anexou.;
j) restou fartamente comprovada, com a manifestação de inconformidade, a
composição dos valores indicados na ficha 06A, linha 24, da DIPJ 2004, mediante
a juntada da respectiva planilha e razão analítico;
k) Vale rememorar que o total dos créditos registrados nas aludidas Per/Dcomps
remonta a exatos R$ 231.848,65 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e
quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Não procede a informação de
que, segundo constaria na intimação de fls. 500, a Recorrente teria obtido
receitas financeiras, durante o ano calendário de 2003, na ordem de R$
3.043.354,92 (três milhões, quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro
reais e noventa e dois centavos), com retenção de IRRF de R$ 605.705,11
(seiscentos e cinco mil, setecentos e cinco reais e onze centavos).;
l) tendo em vista que a Recorrente comprovou a existência do seu direito
creditório e, ainda, que as retificações requeridas buscam, tão somente, sanar
meros erros materiais de preenchimento, não há dúvidas acerca da necessidade
de reforma do r. acórdão recorrido também nesse ponto;
m) o razão analítico apresentado prova que, naquele ano calendário de 2003, a
Recorrente teve recolhido IRRF, sobre rendimentos financeiros, no valor exato
de R$ 231.848,65 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais
e sessenta e cinco centavos).

É o Relatório.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.507 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720017/2005-51
5

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.

2. Do mérito
Quanto ao mérito, o sujeito passivo reitera vários argumentos anteriormente
dispostos em sede de manifestação de inconformidade, mas julgados improcedentes, diante da
constatação de várias inconsistências na documentação apresentada pelo Sujeito Passivo,
conforme se observa dos trechos abaixo:
De acordo com o despacho decisório, da análise inicial dos PER/DCOMPS
apresentados, o que gerou intimação da DRF-Mossoró à empresa para retificar ou
cancelar as declarações transmitidas, tendo em vista a insuficiência do crédito
informado, relativo ao ano calendário de 2002 (saldo negativo de 2002),
modificando-o ou indicando corretamente o período do mesmo, a Queiroz Galvão
Alimentos, em atendimento, retificou alguns PER/DCOMPS, informando, agora,
saldo negativo relativo ao ano calendário de 2003, tendo, também, cancelados
outras DCOMPS. No entanto, da intimação para se pronunciar acerca da
inexistência de saldo negativo na DIPJ/2004 e insubsistência de valores lá
informados, em comparação com outros sistemas da Receita Federal, mais
precisamente: “retificar a DIPJ do exercício de 2004, de maneira que conste
corretamente o valor de receitas financeiras auferidas, bem como os valores
retidos na fonte e o correto valor de imposto de renda a pagar (ou saldo
negativo de imposto de renda a pagar, ” e “retificar sua DIPJ do exercício 2004, de
maneira que conste corretamente o valor do imposto de renda na fonte (linha 13
da ƒicha 1 A) e imposto de renda a pagar (linha 19 da ficha I ZA) e apresentar
planilha de composição de receitas financeiras (linha 24 da ficha 06A), com
respectivas cópias de comprovantes,... ”, essa mesma empresa resolveu silenciar,
apresentando, somente, na fase litigiosa, argumentos relativos a esses
questionamentos, que se resumem à retificação da DIPJ/2004. (...).
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.507 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720017/2005-51
6
Segundo a DIPJ/2004 da contribuinte, Ficha O6A - DEÀÁONSTRAÇAO compondo O
resultado da empresa, consta (campo 24) receitas financeiras, no montante de R$
2.462.566,71.
A autoridade fiscal ressaltou, na intimação não atendida de folha 500, que foi
verificado, nos sistemas da Receita Federal, durante o ano calendário de 2003,
que a empresa teve um total de R$ 3.043.354,92 de receitas financeiras, com
retenção na fonte de R$ 605.705,11, enquanto na linha 06A/24 consta outras
receitas financeiras de R$ 2.462.566,71, solicitando, à empresa, retificar a DIPJ e
apresentar planilha de composição de receitas financeiras da linha 24 da ficha
06A, com respectivas cópias de comprovantes, o que não foi atendido nem com
a apresentação da manifestação de inconformidade que ora se analisa, como,
também, não foram apresentadas provas a contrapor os argumentos da
autoridade fiscal. (...).
Note-se então que o IRRF Somente pode ser deduzido do Imposto de Renda
apurado anualmente se o contribuinte possuir o comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora ressalvadas outras condições
previstas em lei. O contribuinte não apresentou tais comprovantes com a
manifestação, não podendo ser validado.
Quanto à ausência de provas, ressalto, em função do Princípio da Verdade
Material, regulador do Processo Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235/72),
além dos próprios comandos ali existentes, dos quais destaco o art. 16, que a
impugnação deverá vir acompanhada com os elementos de prova que possuir,
sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador administrativo. (...).
Já, quanto à intimação de folha 504, em que a autoridade fiscal destaca,
exatamente, a incoerência entre os valores constantes na ñcha 53 e a linha l2A/
13, solicitando a retificação desse último (imposto de renda retido na fonte - linha
12A/ 13), concluo, no entanto, que, com os elementos constante nos autos, não
há como afirmar a incorreção desse último valor (zerado), uma vez que não há
comprovação da inclusão da correspondente receita financeira à Demonstração
do Resultado (Ficha 06A), tendo em vista que a empresa se nega, até o presente
momento, a apresentar a composição da linha O6A/24 e, também, explicar a
divergência apontada pela autoridade fiscal na intimação de folha 500.
Nesse cenário, convém salientar que as incoerências verificadas pela autoridade
fiscal e reiteradas pela decisão recorrida não foram devidamente afastadas no recurso voluntário,
principalmente no que se refere a inclusão da correspondente receita financeira à demonstração
de resultado, bem como quanto a justificativa apontada pela autoridade fiscal na intimação de
folha 500.
Desse modo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.507 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720017/2005-51
7
Em se tratando de compensação, a fim de verificar a liquidez e certeza do crédito,
foram solicitados ajustes e explicações não oferecidos a contento, por quem tem o ônus da prova.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 999
DF CARF MF
Original